Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-32.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000907-32.2020.8.11.0015
Recorrente: PANIA DA PENHA SILVA
Recorrido: WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PANIA DA PENHA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (ID 97825967):
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ONLINE – BACENJUD – SALDO DE CONTA INVESTIMENTO CONJUNTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida, pois a natureza da conta conjunta revela, em regra, a intenção dos titulares de abdicar da exclusividade dos valores nela existentes, podendo cada correntista dispor da integralidade do saldo depositado sem que isso importe em lesão ao patrimônio do co-titular.
(RAC n° 1000907-32.2020.8.11.0015, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09.02.2022)”.
A parte recorrente sustentou em suas razões recursais negativa de vigência ao artigo 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese, que “a determinação de bloqueio judicial sobre todo o importe depositado em conta conjunta, por dívida contraída por um dos correntistas com terceiro, não se mostra correta e adequada, eis que a constrição deve recair somente em relação à parte pertencente ao devedor/executado”. (ID 121172459, Pág. 5).
Nessa perspectiva, asseverou que é absolutamente equivocado suportar execução consubstanciada em cobrança judicial na qual não se encontra no polo passivo, já que a penhora não pode atingir valor integral em conta conjunta se apenas um titular sofre o processo de execução.
Ao final postulou pelo provimento do recurso a fim de que seja desbloqueado o percentual correspondente a 50% do valor depositado na conta objeto da constrição.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 121375460 e 121297466).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 122440961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil a parte recorrente sustenta que o aresto recorrido incorreu em equívoco ao entender que “é possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida, já que, a natureza da conta conjunta revela, em regra, a intenção dos titulares de abdicar da exclusividade dos valores nela existentes, podendo cada correntista dispor da integralidade do saldo depositado sem que isso importe em lesão ao patrimônio do co-titular”. (ID 118135975).
Constata-se que a controvérsia acima mencionada (possibilidade ou não de penhora integral de valores depositados em conta bancária conjunta, na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito passivo de processo executivo) foi discutida no aresto impugnado, impedindo-se a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Lado outro, a matéria é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque a constrição do valor integral incidente em conta conjunta é incontroverso nos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Importante ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça diverge sobre o tema, tanto o é que já foi proposta incidente de assunção de competência à Corte Especial para dirimir a controvérsia sub judice, ainda pendente de julgamento, conforme destacado na ementa ora colacionada.
PROPOSTA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA À CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DE SEÇÕES DISTINTAS.
1. Delimitação da controvérsia: "possibilidade ou não de penhora integral de valores depositados em conta bancária conjunta, na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito passivo de processo executivo".
2. Recurso especial submetido ao rito do artigo 947 do CPC de 2015.
(ProAfR no REsp 1610844/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021)
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.